Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS REDISCUSSÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a outros entendimentos, mormente quando sequer vinculantes.
3. Afasta-se a alegação de omissão se a questão suscitada foi expressamente analisada.
4. Os alimentos estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, de modo os valores fixados a título de pensão podem ser alterados se houver alteração no binômio necessidade/possibilidade.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para reexaminar a matéria.
6. Negou-se provimento aos recursos.